Tribunal: TJDFT
Processo: 0730598-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. alteração de domicílio para residência permanente dos menores em outro país. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Dentre outros direitos fundamentais, é assegurado à criança, com prioridade absoluta, o direito à convivência familiar, impondo-se colocá-la a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, CF). Havendo colisão de interesses onde há a presença de menor, impõe prevalecer os interesses deste com vistas a preservar a sua integridade física e psicológica inobstante os interesses dos genitores (art. 39, § 3o, do ECA).
2. Na espécie, inobstante o interesse da genitora em alterar o domicílio para residência permanente dos menores em Portugal, as informações até então constantes nos autos convergem no sentido de demonstrar que, no atual momento processual, revela-se temerário autorizar a viagem internacional para fixação de residência no exterior sem a prévia oitiva dos menores, a fim de considerar sua opinião e aferir, com maior segurança, o que melhor atende aos seus interesses. 2.1. Demais disso, é notório o risco de irreversibilidade da medida, diante da incerteza quanto à possibilidade de retorno dos menores ao Brasil.
3. Na situação fática até então delineada nos autos, a medida determinada na decisão agravada se revela como a mais adequada para atender aos interesses das crianças neste momento processual.
4. O entendimento expresso na atual fase do processo não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e evidências das provas a serem produzidas no curso do feito principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.